Tribunal: TJSP
Processo: 3003941-67.2013.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA JULGADA IMPROCEDENTE – MORTE DO SEGURADO PRETENSÃO DOS APELANTES AO RECEBIMENTO DE

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA JULGADA IMPROCEDENTE – MORTE DO SEGURADO PRETENSÃO DOS APELANTES AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA MORTE DE SEU ESPOSO E GENITOR -CONTRATO DE SEGURO QUE INDICOU COMO BENEFICIÁRIA A GENITORA DO SEGURADO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE NÃO APONTOU IRREGULARIDADE NO CONTRATO - AUTORES QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM DO ÔNUS DA PROVA – AUSENTE A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – PAGAMENTO REALIZADO DE ACORDO COM O ESTIPULADO NO CONTRATO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO